Tribunal: TJMT
Processo: 0040326-76.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040326-76.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 401.477.541-00 (APELADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E DESCONSTITUIU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO DE DECLÍNIO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIIZ DE PRIMEIRO GRAU PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO REQUERIDO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESISTÊNCIA – NULIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. De acordo com o art. 485, §4o do Código de Ritos, após a apresentação de contestação, o pedido de desistência formulado pela parte autora somente pode ser analisado e decidido, após o consentimento do Requerido, ou seja, antes do juiz homologar o pedido de desistência, deve haver, necessariamente, a prévia intimação e consentimento do Requerido.

2. Preliminar acolhida para declarar nula a sentença homologatória que extinguiu o processo sem resolução por desistência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença preferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Rescisória no 0040326-76.2012.811.0041, após reconhecer a incompetência do juízo, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do pedido de desistência do autor.

Em suas razões recursais (Id. 13457491), sustenta o Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, a nulidade da sentença em virtude do reconhecimento judicial de incompetência do juízo.

Também em sede de preliminar, argumenta a nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação prévia do Estad
o para se manifestar sobre o pedido de desistência.

No mérito, requer a reforma da sentença em razão de violação ao decidido pelo STJ no REsp. no 1.267.995/PB (Repetitivo), o qual estabelece que é legítima a manifestação da fazenda de somente concordar com a desistência da ação, caso o autor renunciar ao direito material.

De forma subsidiária, requer a reforma da sentença quanto às verbas de sucumbência, caso seja mantida a sentença homologatória.

Petição apresentada pelo Autor no Id. 13454993 requerendo o prosseguimento do feito com a remessa dos autos para este Sodalício, pois este é juízo competente para processar e julgar a presente Ação Rescisória.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 22062996).

Em petição acostada no Id. 39417457, requer medida liminar incidental no sentido de que seja suspenso temporariamente o ato que trata do pedido de licenciamento do requerente das fileiras do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, bem como seja determinada a sua reintegração ao cargo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR INCIDENTAL)

Requer o Apelado, em petição acostada no Id. 39417457, medida liminar incidental no sentido de que seja suspenso temporariamente o ato que trata do pedido de licenciamento do requerente das fileiras do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, bem como seja determinada a sua reintegração ao cargo.

Alega que o ato administrativo que o desligou das fileiras do Corpo de Bombeiro é nulo, pois o Requerente não formulou pedido de licenciamento da Administração Pública.

Inicialmente, consigno que a concessão de antecipação de tutela, em sede de Ação Rescisória, é medida excepcional, haja vista que a segurança jurídica produzida pelo manto da coisa julgada é um princípio processual de conteúdo e natureza constitucional que deve ser observado.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, desde à época do CPC/73.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIDO. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar em Ação Rescisória, proposta com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973 para rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma, no AgRg no AREsp 303.886/DF, sob a relatoria do eminente Min. Arnaldo Esteves Lima. (...) 3. A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica (AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29/5/2012; AgRg na AR 4.747/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/11/2011). (...) (STJ - AgRg na AR 5.549/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

O mesmo entendimento perdura no atual Código de Ritos, diante da leitura do art. 969, o qual é expresso em afirmar que a propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento da sentença, salvo a concessão de tutela provisória, o que reafirma a ideia de excepcionalidade da medida antecipatória.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Nesse sentido, já no atual e vigente Código de Ritos, também vem se orientando a jurisprudência.

Trago à colação o recente aresto emanado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, em caráter excepcional, de medida de natureza cautelar ou antecipatória de tutela (art. 969, CPC/15). 2- A alegação de manifesta violação à norma jurídica deve restar verificada, a fim de se enquadrar o caso em espécie ao disposto no inciso V, do art. 966, do CPC/15. 3- O controle de constitucionalidade difuso, concreto e incidental, exemplificado por julgamento em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, não constitui precedente vinculante, sobretudo, por possuir eficácia, apenas, inter partes, tendo seus efeitos cingidos ao caso concreto a que se vincula. 4- Com efeito, a decisão colegiada prolatada em sede de sobredito Incidente não se presta a rescindir acórdão anterior, já transitado em julgado, em observância à segurança jurídica e em atenção à inexistência de efeito vinculante de tal decisum. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.16.093594-6/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/0018, publicação da súmula em 27/02/2018)

No caso em tela, ao analisar atentamente os documentos que instruem a presente Ação Rescisória, verifico não estar presente nem a excepcionalidade, tampouco os requisitos processuais para concessão de tutela provisória.

De acordo com o que dispõe o art. 300,
“caput”
do CPC, para a concessão da tutela de urgência, necessário haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo
(periculum in mora)
.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesta fase de cognição sumária ou horizontal, constata-se que não há a probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
sustentado pelo Requerente, pois foi o próprio Autor que formulou pedido de desistência da presente Ação Rescisória, conforme se pode observar na petição acostada no Id. 13453999.

Ademais, o Requerente pretende rescindir uma sentença que julgou improcedente o pedido por ele formulado, ante ao reconhecimento da prescrição, conforme se infere na sentença anexada na Id. 13454995.

Pelos mesmos motivos, também não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, ante ao reconhecimento judicial da prescrição da pretensão deduzida pelo Requerente.

Diante do acima exposto, ante à ausência dos requisitos processuais acima mencionados, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência.

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA DIANTE DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA)

Em suas razões recursais, em sede de preliminar, nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação prévia do Estado para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado pelo Requerente.

Com razão o Estado Apelante, pois de acordo com o art. 485, §4o do Código de Ritos, após a apresentação de contestação, o pedido de desistência formulado pela parte autora somente pode ser analisado e decidido, após o consentimento do Requerido, ou seja, antes do juiz homologar o pedido de desistência, deve haver, necessariamente, a prévia intimação e consentimento do Requerido.

Assim está redigido o referido dispositivo processual,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA - NECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO RÉU – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo concordância do réu com o pedido de desistência, - formulado após a citação - e, sendo fundamentada e justificada a sua discordância, resta prejudicado o pedido, não podendo ser extinto o feito sem julgamento do mérito. (TJ/MT - N.U 0076765-39.2017.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEFERIMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU - ART. 485, PAR. 4o, DO CPC/2015 - RECONVENÇÃO - COBRANÇA - PROCEDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. Tendo a apelante demonstrado sua hipossuficiência financeira, deve ser deferida a gratuidade da justiça. Comprovada a existência do vínculo jurídico entre as partes, a existência do débito e não comprovado o pagamento do mesmo, a inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes se trata de exercício regular de direito. Nos termos do art. 485, par. 4o, do CPC/2015, "oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação." Comprovado que a apelante buscou alterar a verdade dos fatos, com o único intuito de induzir o julgador a erro, impõe-se sua condenação por litigância de má-fé. Provado o débito e não tendo a apelante comprovado o pagamento, a procedência do pedido reconvencional de cobrança é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.030691-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/0020, publicação da súmula em 24/06/2020)

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar acima suscitada, declaro NULA a sentença homologatória que extinguiu o processo sem resolução por desistência e determino a redistribuição dos autos à Câmara Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, haja vista que o juízo
a quo
, antes de prolatar a sentença homologatória, havia reconhecido a sua incompetência para processar e julgar a presente Ação Rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020